Tribunal: TJDFT
Processo: 0025006-94.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0025006-94.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANA RODRIGUES CARDOSO EMBARGADO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Tatiana Rodrigues Cardoso (ID no 15889382) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu os recursos, negou provimento à apelação interposta pela autora/embargante e deu parcial provimento à apelação interposta pela ré/embargada (IDs no 15426791 a no 14393170). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Vertical Projeto Liverpool Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro